Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em empurrar e desferir socos nos policiais militares, em 29.6.2019, por volta de 1h, na via pública da QR 319, Conjunto A, Santa Maria-DF, com vistas a impedir a sua legítima revista pessoal.
II. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 3.825/2019 – ID 17954761, p. 11/14). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 17954761, p. 13) e em juízo (IDs 17954775/179547757 e 17954793/1795479), pelos policiais militares incumbidos à abordagem ao réu: ambos foram uníssonos ao afirmar que, após abordagem, o réu empreendeu fuga e, ao ser capturado, empurrou os policiais e desferiu-lhes socos, a fim de impedir a sua revista pessoal.
III. Frisa-se que a aparente divergência entre as informações prestadas em juízo pelas testemunhas (o policial militar M.A.C. afirmou que os socos não chegaram a atingi-los, ao passo em que o outro agente público de segurança A.J.O. asseverou ter sido atingido pelos golpes desferidos pelo denunciado) não é apta a elidir a verificação, no caso concreto, do uso de força física (murros e/ou empurrão) pelo acusado como meio de impedir a execução de ato legal de funcionário público competente. Outrossim, o policial A.J.O., em juízo, ao ser indagado sobre as agressões, afirmou não se recordar se o policial M.A.C. também teria sido atingido pelos socos. Resulta, portanto, indene de dúvidas o uso da força física pelo recorrente.
IV. Ademais, registra-se que a versão dos fatos apresentada em juízo pelo recorrente (sofre perseguição das testemunhas, por suposto envolvimento em homicídio de um policial ocorrido na cidade do Gama-DF) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de negativa de autoria.
V. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.5.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.5.2017.
VI. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 329 do CP.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).